Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-36.2017.8.14.0301
APELANTE: LUIZ PERES ALVES PINHEIRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO Nº

0800145-36.2017.8.14.0301

APELANTE:
LUIZ PERES ALVES PINHEIRO
.

APELADO
:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. TEREZA CRISTINA DE LIMA
.

RELATORA: DESa.
NADJA NARA COBRA MEDA
.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO nº 01/2017. INSCRIÇO. CURSO DE HABILITAÇO DE OFICIAIS 2017. PREVISO DA IDADE. LIMITE 50 ANOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 8.403/2016. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-É possível a definição de limite máximo de idade para a inscrição no processo seletivo interno ao curso de habilitação de oficiais PM, vez que existe Lei Estadual prevendo essa hipótese.

2-A Lei Estadual nº 8.403/2016, que alterou a Lei Estadual nº

5162-A, de 14 de janeiro de 2016, prevê em seu artigo 16, II, limitação de idade para o ingresso nos quadros de acesso ao QOA/QOE. Nesse sentido observa o Edital do concurso nº 001/CFO/PMPA, em seu item 2.5 item “b”.

3- O impetrante, possui mais de 50 anos de idade, razão pela qual impõe-se a denegação da segurança.

4- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por Luiz Peres Alves Pinheiro, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança contra ato omissivo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, que indeferiu o pedido realizado em inicial e extingiu o processo sem resolução de mérito, conforme parte dispositiva, transcrita, in verbis (Id. 2093747 - Pág. 1/7):

“
(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO

SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10 da Lei nº

12.016/09 c/c o art. 485, I, do CPC/2015.

Custas pelo impetrante, sendo a sua cobrança suspensa, ante o gozo da

Justiça Gratuita que defiro nesta oportunidade.

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09).

Defiro, desde já, o desentranhamento dos documentos que acompanham a

inicial, caso requerido.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P. R. I. C.

Belém, 30 de janeiro de 2017.

(...)
”.

Em exordial, o Sr. Luiz Peres Alves Pinheiro alegou que o edital de processo seletivo interno nº 01/2017 para o Curso de Habilitação de Oficiais 2017 da Polícia Militar do Estado do Pará, possui uma exigência inconstitucional ao estabelecer em um dos requisitos básicos para a inscrição no processo seletivo, no item 2.5, a idade máxima de 50 (cinquenta) anos de idade, no ato da inscrição (até 20 de janeiro 2017). Aduziu que possui preparo físico e intelectual para o exercício do cargo e que a exigência do critério etário é discriminatória.

Sustenta que a exigência do edital fere a Constituição e os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, finalidade, impessoalidade e segurança jurídica. Requer a concessão da segurança para que seja assegurado ao impetrante o direito de inscrição e participação no certame.Afirmou que está sendo prejudicado com a exigência do edital e que não existem parâmetros legais para tal, visto que uma pessoa com mais de 50 (cinquenta) anos de idade não pode ser considerada inválida por parte da Corporação que serve há mais de 30 (trinta) anos (Id. 2093736 - Pág. 1/16).

Em sentença, o Juízo a quo indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito conforme alhures demonstrado (Id. 2093747 - Pág. 1/7).

Irresignado, o Sr. Luiz Peres Alves Pinheiro interpôs Recurso de Apelação Cível no qual afirma que possui direito líquido e certo a participar do certame ao argumentar que a exigência de idade máxima prevista no Edital do mesmo, representa clara discriminação de idade ferindo princípios constitucionais, aduz que possui preparação para o exercício do cargo almejado, apresentando excelentes avaliações e que sua exclusão causaria danos ao impetrante que vem se preparando há muito tempo aguardando o certame, excluindo assim o direito que almejava em ascender na Corporação (Id. 2093747 - Pág. 1/16).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação argumentando que é acertada a sentença no que diz respeito ao pedido da inicial ser controverso, pois há dúvida nos autos acerca do momento em que deva ser comprovado os requisitos necessários para as vagas ofertadas no concurso público em questão, isto é, se no momento da inscrição ou no momento da posse (Id. 2093762 - Pág. 1/4).

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no ID nº 2303112, onde pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 7º, XXX, estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

Tal dispositivo é aplicado aos servidores públicos, diante da determinação do art. 39, § 3º da CF, razão pela qual, pode-se afirmar que os preceitos constitucionais vedam a adoção de exigências discriminatórias para o ingresso nos quadros funcionais da Administração Pública.

Ademais, a Constituição Federal ainda dispõe, em seu art. 37, inciso I, que, in verbis:

“Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”.

Contudo, os concursos públicos, sobretudo os policiais e militares costumam dispor em seus editais, a limitação de idade para os candidatos. Após muita polêmica acerca do tema, o STF (Supremo Tribunal Federal) editou a súmula nº 683, que diz:

“O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Por conta do entendimento do STF, os Tribunais Locais e o STJ passaram a reconhecer como legítima a imposição de uma idade limite aos concursandos, principalmente aos militares e policiais.

A questão não é nova e já possui entendimento claro desta Corte. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. INSCRIÇO. CURSO DE HABILITAÇO DE OFICIAIS – CHOBM /2012 QOA. PREVISO DA IDADE LIMITE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 5.162-A. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSO DA LIMINAR.

1-É possível a definição de limite máximo de idade para a inscrição no processo seletivo ao curso de habilitação de oficiais BM/2012 (CHO/2012), vez que existe Lei Estadual nº.5.162-A prevendo essa hipótese.

2-A Lei Estadual nº 5.162-A, prevê em seu artigo 16, II, limitação de idade para o ingresso nos quadros de acesso ao QOA/QOE. Nesse sentido observa o BG nº.103, em seu item 3.2 item “c”.

3. Os impetrantes possuem mais de 44 anos de idade. Inexistência dos requisitos para a concessão da liminar. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão de primeiro grau. (2014.04520379-09, 132.227, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-03-31, Publicado em 22/04/2014). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C OBRIGAÇO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. MATRICULA NO CURSO DE FORMAÇO DE SARGENTOS CFS/2014. NO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS LEGAIS. 1 - Não comprova o Recorrente preencher todos os requisitos para o ingresso no Curso de Formação de Sargento. 2 - Milita em favor do Agravado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ao ter que continuar o certame com candidato que não logrou êxito em demonstrar preenchidos os requisitos necessários nos termos do Edital do certame. 3 - Diante das circunstâncias e dos fundamentos legais trazidos na petição inicial reproduzida nos autos, cotejados com os documentos que formam o presente instrumento, infere-se que não restaram preenchidos os requisitos emanados do artigo 273, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (2015.03846498-26, 152.171, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-05, Publicado em 14/10/2015).

Dos julgados acima colhemos os seguintes posicionamentos: a) a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual n.º 5162-A/1984 e do Decreto Estadual n.º 4241/1986 e; b) a legalidade da previsão de idade máxima.

Desse modo, deve ser privilegiado o princípio da legalidade insculpido nos requisitos à promoção fixados na Lei Estadual n. 5162-A de 1984.

O posicionamento desta Corte encontra respaldo nos tribunais superiores, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISO NO EDITAL E NA LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇO LOCAL. SÚMULA 280/STF. INTERPRETAÇO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NO COMPROVAÇO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público, como ocorreu no presente caso. Precedente: RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/2/2014.

2. Hipótese em que a controvérsia foi decidida à luz das exigências previstas no Edital do certame e nas Leis Estaduais 7.479/1986 e 12.086/2009. Desse modo, para reformar o acórdão recorrido seria necessária a análise do aludido diploma local e a interpretação de cláusulas do Edital do concurso, providência vedada em Recurso Especial, conforme as Súmulas 280/STF e 5/STJ.

[...]

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.490.978/DF, Rel. Ministro Herma Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015).

In casu, é fato incontroverso, tanto em sua peça exordial como nas razões recursais, que o apelante não preencheu o requisito de limitação da idade para participação no processo do referido edital, conforme vedação prevista na Lei Estadual nº 8.403/2016, que alterou a Lei Estadual nº 5162-A, de 14 de janeiro de 2016, que estabelece a idade máxima de 50 (cinquenta) anos para o QOA (Quadro de Oficiais de Administração) e QOE (Quadro de Oficiais Especialistas).

No caso em análise, a Lei Estadual nº 8.403/2016, que alterou a Lei Estadual nº 5162-A, de 14 de janeiro de 2016, fixou, dentre outras condições essenciais para o ingresso nos quadros de Acesso ao QOA/QOE, a idade máxima de 50 (cinquenta anos de idade).

Art. 16º: São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/ QOE:

(...)

II- Ter no máximo 50 (cinquenta) anos de idade;

(...)

Da mesma forma, o Edital nº 001/CFO/PMPA, previu seu item 2.5, os requisitos básicos exigidos para que fosse realizada a inscriçºao do candidato no certame.

2.5. Dos requisitos básicos:

(...)

b) Ter no máximo 50 ( cinqüenta) anos de idade, no ato da inscrição (até 20 de janeiro de 2017).

(...)

Conforme se verifica ao norte, há previsão expressa do limite de idade em lei estadual para os militares, bem como há no Edital, que através da observância do princípio da legalidade, reproduziu exatamente o que estava previsto no texto legislativo. Estando plenamente constitucional a existência de tal limitação determinada no certame em questão.

Assim, a exigência do limite de idade para um curso na carreira militar é totalmente razoável, tendo em vista as peculiaridades da profissão, onde se verifica evidente desgaste físico inerente às funções exercidas, que se mostra incompatível com candidatos em faixa etária mais elevada.

Por tais razões, não há qualquer fundamento que sustente o pleito do impetrante, uma vez que o edital em comento seguiu as diretrizes da lei estadual pertinente, prevendo dentre outras disposições, o limite de idade, não merecendo reforma a decisão de piso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento a apelação interposta
, mantendo incólume a sentença apelada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como VOTO.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 09/03/2020